Tribunal: STF
Processo: HC 240557
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Robson da Silva Ribeiro Junior, em favor de Thiago Fialho Trindade e Adriano Felipe Santana da Silva, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC nº 839.437/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em benefício de Thiago Fialho Trindade e Adriano Felipe Santana da Silva, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido na Apelação n. 0004682-45.2017.8.19.0083. 



    Os pacientes foram absolvidos da prática do crime previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03. 



    Todavia, a apelação do Parquet foi provida com a condenação dos pacientes a quatro anos e oito meses de reclusão, no regime fechado, e 11 dias-multa. 



    Na presente impetração, a defesa afirma que não se justifica o regime fechado com base na assertiva não provada de que os pacientes forneciam armas para organização criminosa. 



    A liminar foi indeferida por decisão de fls. 180/181. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pugnando pela denegação da ordem.”(eDOC 13)



    O ato coator transitou em julgado em 19/10/2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    Nesta via (eDOC 1), o impetrante reitera os argumentos formulados perante o Superior Tribunal de Justiça, insurgindo-se contra a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta.



    Requer a concessão da ordem para que seja fixado o regime inicial semiaberto em favor dos pacientes. 



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Na espécie, o ato coator consignou que “a existência de uma circunstância judicial negativa, mesmo quando a pena é inferior a oito anos, justifica a fixação do regime fechado[...].” (eDOC 13, p. 2)



    Em que pese às razões do impetrante, quanto ao regime inicial de cumprimento, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu constitui fundamentação suficiente para a imposição de regime inicial mais severo para cumprimento de pena, como deflui dos seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, o regime inicial semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente “em razão da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu, tanto que a pena-base foi estabelecida acima do patamar mínimo legalmente previsto, não (havendo) ilegalidade na manutenção do regime imediatamente mais gravoso, que, no caso, seria o semiaberto” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça). 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 176.813 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020, grifo nosso)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – RÉU CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – PRETENDIDO INGRESSO EM REGIME INICIAL MAIS BRANDO – RECONHECIMENTO, PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (RHC 169.175 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.6.2020, grifo nosso)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente